Tribunal: TJDFT
Processo: 0740793-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS WaldirLJ Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior Número do processo: 0740793-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: WARLEY DA COSTA FREIRE AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Trata-se, na oportunidade, de Embargos de Declaração opostos pela Defensoria Pública do Distrito Federal em face de decisão proferida pelo relator deste Habeas Corpus, que não vislumbrou constrangimento ilegal decorrente da decisão que concedeu liberdade provisória ao paciente mediante o pagamento de fiança e indeferiu a liminar pleiteada (ID 31639152). Aduz, em síntese, que o fundamento de que não há prova real da situação financeira do paciente não deve prosperar, uma vez que consta da própria ocorrência policial tratar-se de pessoa em situação de rua; e que o relator consignou não desconhecer o julgamento do habeas corpus coletivo 568.693/ES pelo STJ e da Resolução CNJ no 62, mas não o aplicou. Entende haver vícios a serem sanados, consubstanciados na contradição existente entre a decisão impugnada e o decidido pela e. Corte Superior. É o breve relatório. Decido. A apreciação de feitos em sede de plantão judicial encontra-se regulamentada pelo Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que assim disciplina: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” (Grifei). Possível a análise nesta seara de plantão. A parte alega a ocorrência de contradição entre o decisum impugnado e a concessão da ordem no habeas corpus coletivo 568.693/ES pelo STJ. Transcrevo o teor da decisão combatida, na fração de interesse: Decido. O paciente foi preso em flagrante, em 13/12/2021, por furto. Segundo a Ocorrência Policial n. 10.393/2021, o paciente furtou o estabelecimento comercial Magazine da Economia, situado no Riacho Fundo I/DF e fugiu de bicicleta. Funcionários da loja e populares perseguiram o paciente, que foi alcançado e derrubado, mas ele conseguiu ainda fugir, pulando para dentro do quartel da Polícia Militar, onde foi preso em flagrante. Todas as mercadorias foram recuperadas, quais sejam: 5 bermudas, 6 camisas sociais de mangas curtas e 2 camisetas polo. Nos autos, não há prova da real situação financeira do paciente, constando da ocorrência policial que ele é morador de rua. De outro lado, conforme documentos acostados aos autos, o paciente é multirreincidente específico, ostentando várias condenações transitadas em julgado por crimes contra o patrimônio (Processos n. 2015.07.1.017560-2, 2012.07.1.035598-3, 2011.11.1.006943-3, 2013.11.10.006949-5, 2014.11.1.002419-5, 2015.11.006288-2, 2019.15.1.000008-4), o que, aliado à natureza da infração e às circunstâncias do caso, em especial a reiteração delitiva, fundamentam a fixação da fiança. Não desconheço o julgamento do habeas corpus coletivo 568.693/ES pelo STJ nem a Resolução 62 do CNJ, de 17 de março de 2020, que dispõe sobre adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. O artigo 8o, caput e §1°, I, “b”, recomenda a concessão de liberdade provisória, com ou sem fiança, durante a pandemia, como medida preventiva ao contágio, a depender da análise dos autos de prisão em flagrante. Em exame de sumária cognição, não se vislumbra constrangimento ilegal decorrente da decisão que concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança, pois a medida está justificada na sua suficiência para tutelar a ordem pública, bem como para evitar a reiteração delitiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações. Ouça-se o MPDFT. Como se observa do transcrito, não há contradição. O Relator natural ao destacar a existência do julgado paradigma, ressalta a necessidade de análise dos autos de prisão em flagrante para sua incidência e, em exame perfunctório, não observou o alegado constrangimento ilegal. O art. 619, CPP, dispõe acerca da oposição de embargos declaratórios na hipótese de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Não é a hipótese dos autos. Por todo exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Intimem-se. Assim, aguarde-se o expediente regular desta Corte de Justiça. Retornem os autos ao órgão fracionário de origem. Brasília-DF, 22 de dezembro de 2021. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Plantão Judicial